Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725063-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAUIL JOSE GOMES NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante. A Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. O acórdão n. 1797021 determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15 (id 54453993 dos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso e do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja vista que a determinação supracitada não se restringe aos recursos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator